Tribunal: TJDFT
Processo: 0756580-97.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0756580-97.2024.8.07.0001 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: IZAILSON CHAVES ROCHA DE FRANCA EMBARGADO: RADIO E TELEVISAO RECORD S.A DESPACHO Trata-se de embargos de declaração opostos por IZAILSON CHAVES ROCHA DE FRANCA contra o v. acórdão exarado sob o ID 78942806, pelo qual a egrégia 8a Turma Cível negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo recorrente, mantendo a sentença que julgou improcedente a ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais ajuizada em desfavor de RÁDIO E TELEVISÃO RECORD S.A., sob o fundamento de inexistência de abuso no exercício da liberdade de imprensa na veiculação de matéria jornalística. Nos embargos de declaração opostos sob o ID 79404757, o embargante aduz que o acórdão padece de omissão, pois não analisou elementos essenciais ao deslinde da controvérsia, a exemplo de seu quadro clínico comprovado (síndrome de burnout, uso de medicamentos controlados e cirurgias recentes). Alega que tais fatores explicam sua conduta no episódio e afastam a narrativa de embriaguez divulgada pela recorrida. Sustenta, ainda, omissão quanto à aplicação da Lei Geral de Proteção de Dados, diante da exposição de dados pessoais sensíveis (placa do veículo, remuneração, local de trabalho) sem o consentimento do embargante, em violação aos artigos 11, 42 e 43. Assevera que o v. acórdão deixou de se pronunciar sobre a ocorrência de cerceamento de defesa diante do indeferimento da produção de provas e da inversão do ônus probatório, bem como sobre os critérios utilizados para afirmar a veracidade da matéria jornalística. Aponta a ocorrência de vício de contradição pelo egrégio Colegiado, que reconheceu a colisão entre o exercício da liberdade de imprensa e dos direitos da personalidade e, não obstante, concluiu pela licitude da conduta da empresa embargada, desconsiderando as alegações de manipulação editorial das imagens e diálogos, edição tendenciosa e ausência de interesse público na divulgação de informações irrelevantes. Aduz que a exposição de dados sensíveis pelo veículo de imprensa foi desproporcional, tendo o v. acórdão recorrido incorrido em obscuridade no tocante à fundamentação genérica de "interesse público", sem esclarecer o motivo pelo qual a divulgação de placa de veículo e de remuneração seria necessária para informar sobre o incidente. Ao final, o embargante pleiteia o acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos modificativos, para reformar o v. acórdão recorrido, reconhecendo o abuso no exercício da liberdade de imprensa e julgando procedente a ação originária. Subsidiariamente, requer o saneamento das omissões, contradições e obscuridades apontadas, para fins de prequestionamento dos dispositivos legais e constitucionais invocados. Da análise dos embargos de declaração opostos (ID 79404757), observa-se que o embargante pretende agregar efeitos infringentes ao recurso. Assim, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação da embargada RÁDIO E TELEVISÃO RECORD S.A. para ofertar contrarrazões no prazo de 5 (cinco) dias, de acordo com o disciplinado no artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Após, com ou sem manifestação dos embargados, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 7 de janeiro de 2026 às 13:22:36. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora